Tribunal: TJDFT
Processo: 0749245-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0749245-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CID DE MOURA SOBRINHO BUENO, DIONEIA FERREIRA DE MOURA BRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por CID DE MOURA SOBRINHO BUENO, DIONEIA FERREIRA DE MOURA BRAGA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (ID n.o 176757145), declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, para onde os autos deverão ser remetidos. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que elegeram o foro de Brasília para ajuizar a demanda, tendo em vista o agravado possui sede em Brasília/DF, em atenção ao disposto nos arts. 53, incuso III, alínea “a”, do CPC. Mencionam, que o recorrente possui o direito de ajuizar no Distrito Federal de sentença coletiva proferida em ação civil coletiva que tramitou no Distrito Federal. Nesse contexto, pleiteiam o recebimento do presente agravo de instrumento com a tutela provisória, nos termos do art. 1.019 do CPC. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja declarado competente o Juízo de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Preparo regular (ID Num. 53548599). DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ou tutela provisória. A liquidação individual de sentença coletiva n.o 0738814-65.2023.8.07.0001 movida pelos agravantes tem por objeto a sentença da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. Os agravantes, apesar de possuírem domicílio na comarca de Goiânia/GO, optaram por promover a referida ação no local da sede do agravado, em Brasília/DF. Todavia, o Juízo de origem declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, reconhecendo a abusividade da propositura da demanda em Brasília (ID n.o 176757145). Contra a referida decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso, em que pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ou tutela provisória. De fato, o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, dispõe que é competente o foro do lugar da sede da pessoa jurídica para processar e julgar a ação em que for ré. Todavia, a alínea “a”, do inciso III, do art. 53, do CPC apenas deve ter aplicabilidade se a causa não versar sobre transação efetivada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, tendo em vista que em tal circunstância deve incidir a regra prevista na alínea “b” do mesmo dispositivo legal, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.” Nesse contexto, a competência para processar e julgar a demanda é, em regra, do foro da agência que forneceu a cédula de crédito rural cujo débito foi supostamente corrigido por índice que não teria refletido a inflação do período, com base no art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC. Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. ESCOLHA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) 3. A liquidação do título executivo judicial coletivo não pode ser interposta em foro aleatório, sem nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários, ainda que se trate do foro de domicílio do substituto processual extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do Juiz natural. Precedentes do STJ. 4. No caso específico da ação de produção antecipada de prova, o art. 381, §2o, do CPC, dispõe que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 4.1. Assim, pela razão de ser precípua da norma - facilitar a produção de prova - e considerando que o financiamento rural foi contratado em Turvo/SC, onde o Réu possui agência/sucursal (art. 53, III, "b", do CPC), deve-se concluir que a escolha dos Agravantes pelo foro do Distrito Federal é abusiva. 4.2. Evidenciada a abusividade na escolha aleatória de foro pelos Agravantes, não há razão para se falar em violação à súmula 33 do STJ, a qual não pode servir de escudo para desrespeitar regras processuais de competência e o princípio do juiz natural. 5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.” (Acórdão 1750482, 07170364220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4.O autor reside nomunicípio deCampo Grande/MS, o negócio jurídico foi realizado em Maracaju/MS e o escritório profissional dos advogados do autor está situado em Assis/SP.Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. (...) (Acórdão 1699908, 07014194220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não está claro qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal, pois o autor tem domicílio em outro Estado e a cédula de crédito rural foi emitida por agência ou sucursal também de outro Estado, caracterizando a escolha aleatória de foro e ofendendo o princípio do Juiz Natural. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1666613, 07280176720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Destaca-se que não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, notadamente quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Segundo a nota técnica n.o 8/2022 elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal- CIJDF1, “o aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais tem reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e consequentemente aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional”. Ademais, em análise perfunctória, característica desta fase recursal observa-se que o processo ainda se encontra em fase inicial, sendo certo que sequer houve ampla instrução processual, a qual poderia justificar a excepcional prorrogação da competência, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processuais (arts. 4o e 6o do CPC). De tal modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, de modo que resta prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou tutela provisória. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador